Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-96.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-96.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[M. R. L. X. - CPF: 712.844.121-21 (APELANTE), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), AMANDA PEDRO DE SOUZA - CPF: 073.646.291-06 (ASSISTENTE), M. R. L. X. - CPF: 712.844.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA SABINO - CPF: 080.073.471-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SILVA SABINO - CPF: 080.073.471-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000130-96.2021.8.11.0052

APELANTE: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR [ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS] – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REJEIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mostra-se descabida a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se o
decisum
está justificado na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda que em fundamentação
per relationem
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao recorrente.

A participação de adolescente no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da causa de aumento descrita no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas.

A desvaloração inidônea das circunstâncias judiciais [art. 59, CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006] autoriza o redimensionamento da pena-base.

Demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, não tem aplicabilidade a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000130-96.2021.8.11.0052

APELANTE: ALINE JHENIFFER SILVA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por ALINE JHENIFFER SILVA SABINO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apenando-a com 8 [oito] anos, 3 [três] meses e 12 [doze] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 830 [oitocentos e trinta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Pede, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade, aduzindo que a sentença o negou sem qualquer fundamentação. No mérito, alega que há divergências nos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência e deve ser absolvida, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria para que a pena seja aplicada no mínimo legal, com o afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000130-96.2021.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RECORRER EM LIBERDADE

A apelante aduz que tem direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.

Sem razão.

Da atenta leitura da sentença, é possível verificar que o juízo singular manteve a segregação cautelar de ALINE
“por permanecerem as condições ensejadoras”
, adotando a
chamada fundamentação
per relationem,
válida e amplamente aceita pelos Tribunais Pátrios. Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Ademais, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando a apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Consta dos autos que a Delegacia de Polícia de Rio Branco, desde o final do ano de 2020, vinha recebendo denúncias acerca do tráfico de drogas naquela urbe, e que as pessoas suspeitas de envolvimento na comercialização de entorpecentes já haviam sido identificadas e estavam sendo acompanhadas pela Polícia Civil.

No relatório da equipe de Investigadores consta o seguinte:

“[...] Considerando
os informes e as denúncias, que são analisadas e posteriormente verificadas com atenção, os policiais puderam comprovar tais ações suspeitas no comportamento de alguns indivíduos que são investigados por esta Delegacia há algum tempo
. Que as pessoas suspeitas de praticarem o tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, há alguns dias
estão agindo fortemente na região, inclusive, mesmo com alguns integrantes da ORCRIM reclusos na cadeia pública de Mirassol D’Oeste, há uma continuidade da prática delituosa em certos locais na cidade que vêm chamando a atenção de populares e policiais
.

Sendo que
, os suspeitos de praticarem a comercialização da droga, são pessoas diretamente ligadas ao senhor JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, morador da cidade de Rio Branco, conhecido investigado nessa região pelos crimes de roubo, furtos, tráfico, ameaça, lesão corporal e homicídio
; que atualmente, JHONNY KÉSSIO
encontra se recluso na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste MT, pelo crime de tráfico de entorpecentes
.

Considerando que,
após diligências investigativas, abordagens a alguns suspeitos e também com a colaboração e informações advindas da coirmã Policia Militar, a equipe de investigadores identificou e qualificou as duas principais pessoas suspeitas
que, após a prisão de JHONNY KÉSSIO, em tese, atualmente detêm o controle e a comercialização de drogas na cidade de Rio Branco;
JAINE SILVA DOS SANTOS
, filha de Donizete Quirino dos Santos e Luzia Sonia da Silva, RG: 22930930, CPF:040.800.351-01, data de nascimento 20/07/1997, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol, casa de propriedade de JONNHY KÉSSIO PEREIRA MOURA;
ALINE JHENNIFER SILVA SABINO
, filha de Milton César Sabino e Alexandra da Silva, RG: 33782040 SSP/MT, CPF: 095.412.211-90, data de nascimento 19/11/2002, moradora da cidade de Rio Branco, Cohab Santa Terezinha, S/N, em frente ao campo de futebol,
casa de propriedade de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, com o qual convive maritalmente
;
MATEUS RANZULA LAET XAVIER
,
menor de idade que trabalha para ALINE JHENNIFER
; segundo os informes de populares e
observações feitas em diligencias pelos policiais
, a residência de UEVERSON OLIVEIRA, conhecido pela alcunha de ÉVINHO, situada na esquina da Cohab Beira Rio,
é o ponto de venda de drogas vinculado a JAÍNE SILVA DOS SANTOS E ALINE JHENNIFER SILVA SABINO.

Nesse caso, com as atenções voltadas a investigação da conduta delituosa das suspeitas,
foram efetuadas diligências para o levantamento de informações relevantes
que pudessem contribuir para a averiguação de tais informes e o envolvimento de JAÍNE E ALINE com o tráfico de entorpecentes na cidade de Rio Branco
.

Sendo que,
de acordo com as
observações feitas pela equipe de investigadores, informes anônimos e relatos dos policiais militares que atuam na região, as suspeitas vêm trabalhando fortemente no tráfico e comercialização de drogas há alguns dias
. Para tanto, contam com a participação de outras pessoas, que já são conhecidas na região pela prática desse tipo de crime e alguns já cumpriram penas pelo mesmo tipo de delito; sendo esses suspeitos, ligados diretamente a JHONNY KÉSSIO, como funcionários da organização que propaga o recebimento e a venda do entorpecente; DIOGO JHONATAN (Dioguinho), Flávia e Larissa, Juliana Sena que sempre mantêm na sua guarda pequenas quantidades de droga escondida no quintal de sua residência, que fica ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, Ueverson (Évinho) e Adilson Júnior. Que, segundo informes, quem traz a droga em grande quantidade é o suspeito conhecido pela alcunha de BARÃO ou CIFRÃO, que vêm da cidade de Araputanga até a cidade de Rio Branco pelas rodovias MT-406 ou MT-339, se utilizando de um veículo modelo Gol na cor prata e as vezes também utiliza um outro veículo modelo Fox na cor preta, até o momento não foi identificado a placa dos veículos.

Segundo as informações, a droga é recebida por ALINE E JAÍNE, que são escondidas no cofre em uma zona de mata, próxima a sua residência,
e conforme a demanda, são preparadas e embaladas na residência de ALINE JHENNIFER
, após o preparo é distribuída para outros suspeitos, alguns deles mencionados neste relatório, que se encarregam da posse e da venda das porções da droga. Importante também mencionar que, além da residência de ALINE JHENNIFER E JAÍNE SILVA, a casa de UEVERSON, vulgo ÉVINHO, a residência de JULIANA SENA, de LEIDIANA MARIA SOARES e também na casa de ADILSON JÚNIOR E MIRIAM, há informes que essas pessoas mantêm em sua posse certa quantia de drogas, que escondem enterrados no chão do quintal da casa para serem posteriormente vendidas.

A forma com que os suspeitos agem dentro dessa organização, conforme as informações levantadas são; que DIOGO JHONATAN; UEVERSON, residente na Rua Cerejeiras, S/N, em frente ao Gansos Bar; ADILSON JUNIOR PEREIRA DE SOUZA, o Juninho, residente na Rua Cerejeiras, 3a casa da Cohab Beira Rio, em tese, são os responsáveis em vender e entregar pequenas porções de drogas; se utilizam geralmente de motocicletas para fazer a comercialização em pequenas quantidades da substância, que são entregues a eles por JAINE E ALINE para serem vendidas em pequenas porções de preços variados.

Que JULIANA SENA, reside na casa ao lado da casa de ALINE E JAÍNE, dá cobertura aos integrantes da organização, a fim de, em troca de uma pequena participação, mantém o portão de sua casa sempre aberto, com uma porção de droga escondida para servir aqueles que vendem a droga, também colocou uma escada no muro, caso necessite dar fuga de dentro do quintal da residência de JHONNY KÉSSIO. E LEIDIANA MARIA SOARES, residente na Avenida dos Imigrantes, S/N, casa de cor cinza, próximo a Serralheria Santa Terezinha em que segundo os informes, algumas vezes recebe a droga do suspeito conhecido por BARÃO ou CIFRÃO, guarda na sua residência e depois repassa para JAÍNE, dessa feita, também, em tese, integrante da organização para o tráfico de drogas.

De acordo com as investigações preliminares do caso, a equipe desta Delegacia vem observando e monitorando as ações dos suspeitos que possam fundamentar as acusações, em tese, de tráfico e comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, sendo que, os nomes aqui elencados, por diversas vezes, têm sido alvos de investigações ou estão envolvidos em procedimentos policiais ligados ao tráfico de entorpecentes há alguns anos
.

Que o envolvimento desses indivíduos, são diretos ou indiretamente ligados a pessoa de
JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, principal suspeito de chefiar o crime na região de Rio Branco, Salto do Céu e Lambari D’Oeste
, sempre com a participação dos suspeitos mencionados neste relatório, incluindo o irmão de JHONNY KÉSSIO, DIOGO JHONATAN, o Dioguinho e
ALINE JHENNIFER, sua esposa
.

Considerando, em tese, os fatos ilícitos, segundo os informes, as diligências investigativas e o apoio dos policiais militares no combate ao tráfico, é relevante levar ao conhecimento de Vossa Senhoria, as informações apuradas até o momento das investigações preliminares referente ao tráfico e a comercialização de drogas na cidade de Rio Branco. Sendo assim, a equipe continua as investigações e novas informações serão de imediato repassadas a autoridade policial.” [ID. 47193832, págs. 37/40].

A partir dessa investigação prévia – que vinha monitorando, há algum tempo, a residência da paciente e outros locais, apontados como possíveis pontos de venda de drogas – a Polícia Civil pediu apoio da Polícia Militar para dar prosseguimento nas diligências.

MAURIZON GOMES DOS SANTOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou no inquérito policial:

“Que recebeu solicitação do Investigador de Polícia ADILSON LAURENTINO, o qual pediu apoio para averiguar uma denúncia de que, na casa da senhora ALINE, haveria uma frequente movimentação de pessoas entrando e saindo, e que ALINE estaria comercializando drogas ilícitas no local; que
tendo em vista que a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, já vinham recebendo informações sobre possível ação criminosa praticada por ALINE e outros, já sendo objeto de investigação por parte da Polícia Civil
e, buscando a comprovação da denúncia ofertada, diligenciaram ao local, sendo que, ao aproximarem do imóvel, o depoente e o IPC LAURENTINO desembarcaram da VTR e seguiram a pé, ao tempo que os demais policiais permaneceram na VTR; ao aproximar do imóvel, percebemos que
uma pessoa, do sexo masculino, chegou ao local, levando consigo uma sacola nas mãos, oportunidade que chamou pela moradora, no caso a senhora ALINE; naquele momento, tentamos fazer a abordagem, oportunidade que o aludido rapaz correu para o interior do imóvel, ao tempo que ALINE, nitidamente nervosa, tentava fechar o portão
; diante das fundadas suspeitas, o depoente e o IPC LAURENTINO realizaram a abordagem, já auxiliados pelos demais policiais, adentrando ao imóvel, oportunidade que
surpreendemos o adolescente MATHEUS RANZULA mexendo com uma substância de forte odor, com cheiro e características semelhante a pasta base de cocaína, sendo que MATHEUS manipulava a substância sobre o balcão da cozinha, cujo produto estava fracionado em 03 (três) pratos de vidro transparente, tipo blindex; 01 (uma) tigela de vidro transparente tipo blindex, uma frigideira em alumínio, com bordas na cor vermelha e um mini liquidificador de cor predominante verde
; cuja substância que estava acondicionada nos objetos e/ou utensílios domésticos acima narrados, após reunidas em um único recipiente pesou aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), cuja
droga estava sendo transformada em cocaína, na forma de PÓ
; Que ainda apreendemos no local um invólucro plástico de cor preta, no interior do qual havia
7 (sete) porções da mesma substância, as quais estavam em formato de pedra, sendo três maiores e 04 (quatro) menores as quais pesaram aproximadamente 500 gramas
; Que no imóvel foram localizadas a proprietária senhora ALINE JHENIFER SILVA SABINO, GABRIEL SILVA SABINO, e MATHEUS RANZULA LAET XAVIER, este último menor de idade e, que do lado externo do imóvel localizamos a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA; Que ao serem questionados sobre a propriedade do entorpecente,
ALINE asseverou que a droga é de sua propriedade e, que de fato, estavam transformando a PASTA BASE DE COCÁINA em COCAÍNA na forma de pó, objetivando sua comercialização e que para tanto, havia convidado MATHEUS para que lhe auxiliasse na empreitada, sendo que de fato, MATHEUS foi surpreendido pelo depoente e pelo Investigador LAURENTINO manipulando a droga
; Que quanto a pessoa de GABRIEL SABINO, o qual é irmão de ALINE, asseverou que havia ido ao local, simplesmente, para levar umas cervejas à ALINE, sendo que de fato, foi constatado pelo depoente e por ADILSON que os objetos que GABRIEL levava com sido quando do ingresso no imóvel se tratava de cerveja em lata, todavia,
GABRIEL SILVA SABINO também é objeto de investigação por envolvimento com o tráfico de drogas, o qual em um passado recente foi preso por igual prática criminosa
; que com relação a pessoa de AMANDA PEDRO DE SOUZA ao ser entrevistada afirmou que teria ido ao local com o único objetivo de visitar ALINE e tomar uma cerveja com esta, negando envolvimento com a ilicitude, fato este confirmado por ALINE, sendo certo que quando da abordagem policial AMANDA estava no lado externo do imóvel, não havendo informações quanto ao envolvimento de AMANDA no referido crime: Que
em entrevista, o adolescente MATHEUS confirmou que de fato estava ajudando ALINE no processo de transformação da Pasta Base de Cocaína em Cocaína, ou seja, disse: "Eu, estava virando a droga para a ALINE"
; Que durante a verificação no local, foi constatado a existência de alguns produtos cuja procedência ALINE não soube informar, sendo assim arrecadamos os aludidos objetos, sendo eles: uma furadeira de impacto 1⁄2 marca Tramontina; uma serra circular, tipo Makita; um secador de cabelo marca Philco, na cor rosa, o qual estava sobre a bancada, local onde estavam manipulando a droga; 01 garrafa de whisky, marca Red Label; uma garrafa de Vodka Polska, 01 garrafa de Whisky Ballantines, 01 garrafa de Whisky White Horse, 01 conjunto de narguilé, 01 mini liquidificador de cor verde marca Band Idling, sendo que o liquidificador estava sendo utilizado para triturar a droga; assim como quatro colheres e uma faca de mesa, as quais também estavam sendo utilizadas para a manipulação do entorpecente; Que foi apreendido na posse de ALINE dois telefones celulares, tipo Smartphone, sendo um da marca Iphone, de cor prata, com chip da Operadora Vivo (bloqueado por senha) e um da marca Redmi, de cor cinza, com chip da Operadora Vivo e cartão de memória Micro HC 4 GB Kingston (bloqueado por senha); que na posse de Matheus Ranzula Laet Xavier foi apreendido um telefone celular, marca Motorola, cor dourada, com chip Operador Vivo e cartão de memória de 8GB, marca ScanDisk (protegido por senha); Na posse de Gabriel Sabino foi apreendido um telefone celular marca Samsung, de cor cinza, com chip Vivo (bloqueado por senha); que na posse de Amanda Pedro de Souza, foi apreendido um celular, marca Samsung, Modelo Galaxy J4, de cor preta, com chip da Operadora Vivo (bloqueado por senha); Que diante os fatos foi dada voz de prisão aos conduzidos, assim como de apreensão ao adolescente em conflito com a Lei, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER é esposa de JHONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, o qual se encontra preso na Cadeia Pública de Mirassol d Oeste/MT, pela prática do delito de Tráfico de Drogas, sendo certo que com a prisão de JHONNY KÉSSIO, sua esposa ALINE, passou a controlar a comercialização de drogas no imóvel, ação criminosa conta com a participação de outros delinquentes, dentre eles o adolescente MATHEUS RANZULA, assim como GABRIEL SABINO;
Que esclarece ainda, que ALINE JHENIFER, GABRIEL SABINO e MATHEUS RANZULI são investigados ainda, por participação em organização criminosa, uma vez, que há fortes indícios de serem membros integrantes da ORCRIM Comando Vermelho
; Que por fim esclarece que por erro material, quando registro do Boletim de Ocorrência, foi citado que o peso da droga que estava nos pratos era de 140g (cento e quarenta gramas), sendo que na verdade o peso correto é de aproximadamente, 190 g (cento e noventa gramas), desta forma, o peso total da droga apreendida é de 690g (seiscentas e noventa gramas); Que diante os fatos, encaminhamos os conduzidos a esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais onde confeccionamos o presente BO e registramos para as demais providencias cabíveis”.

ADILSON LAURENTINO DA SILVA, Investigador de Polícia Civil, declarou:

“QUE é Investigador de Polícia desta Delegacia e que nesta data, após receber mais uma denúncia sobre o tráfico de drogas na cidade de Rio Branco, juntamente com o Sgt. PM Maurizon Gomes dos Santos e outros militares, a fim de averiguar os informes que davam conta que
na casa de Aline Jhennifer havia durante o dia todo, uma movimentação suspeita de comercialização de drogas, cuja movimentação persistia
. Que se deslocaram em direção da Cohab Santa Terezinha, no Bairro da Vila Maria e se dirigiram até as proximidades do local suspeito com viatura da Polícia Militar, e de certo ponto, o depoente e o SGT Maurizon caminharam discretamente nas proximidades para não serem percebidos pelos moradores e pela vizinhança; quando chegaram em frente ao campo de futebol da Cohab Santa Terezinha,
após alguns minutos, avistaram quando o senhor Gabriel Sabino da Silva, o Gabrielzinho chegou com uma sacola plástica nas mãos, conduzindo uma bicicleta, na residência de sua irmã Aline Jhennifer, que era o local das suspeitas de ser ponto de distribuição e comercialização de drogas; de imediato, foi dado voz de parada e abordagem, que a ordem de parada não foi respeitada por Gabriel Sabino, vindo a correr para dentro da residência suspeita levando consigo a sacola que portava
. Que nesse momento, juntamente com o Sgt. PM Maurizon, com fundadas suspeitas,
adentraram ao imóvel, se identificaram como policiais e constataram o que as investigações e os informes apontavam de fato eram verídicos, sou seja, a comprovação de que, naquele local havia uma grande quantidade de drogas e que a residência da suspeita Aline Jhennifer, esposa de Jhonny Késsio, era ponto de distribuição e comercialização de drogas, sendo certo que ALINE e MATHEUS RANZULA estariam manipulando a droga
. Que no momento em que adentraram ao local se depararam com a proprietária do imóvel, Aline Jhennifer Sabino da Silva, o menor Mateus Ranzula, a senhora Amanda Pedro de Souza que estava do lado de fora da residência e o senhor Gabriel Sabino, o qual havia adentrado correndo a residência, desobedecendo a ordem de parada dos policiais.
Foi constatado no local e mediante entrevista, que, naquele momento Aline Jehnnifer e o menor Mateus Ranzula estavam preparando a droga para ser distribuída, que utilizavam do fogão a gás para aquecerem a droga; uma frigideira que estava no fogão contendo uma grande porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, três pratos de vidro transparente com colheres e uma tigela de vidro também transparente, que estava na bancada da pia da cozinha, todos contento certa quantia de substancia análoga a pasta base de cocaína. E foi localizada em cima da bancada da pia uma sacola plástica na cor preta contendo três pedaços maiores e quatro pedaços menores de substância análoga a pasta base de cocaína
. Naquele momento, dentro da residência de Aline Jhennifer, foi encontrada uma considerável quantidade de substância entorpecente, que
segundo a proprietária, se tratava de pasta base de cocaína, que a droga era toda sua e que estavam preparando o entorpecente, com a ajuda do menor Mateus Ranzula visando sua comercialização
; nesse momento, foi dado voz de prisão a senhora Aline Jhennifer Sabino da Silva, dona da residência e voz de apreensão ao menor Mateus Ranzula por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas. Que, perguntado ao senhor Gabriel Sabino o motivo da sua presença no local, respondeu que havia chegado naquele momento trazendo consigo algumas cervejas a pedido de sua irmã Aline. De igual forma foi perguntado a senhora Amanda Pedro de Souza o motivo da sua presença no local, respondeu que foi até a casa de Aline para conversar, pois são amigas. Dessa feita, com apoio da guarnição da Polícia Militar, que no local, observando as medidas necessárias e os procedimentos policiais, foram apreendidos no interior da residência além da grande quantidade da droga, os aparelhos de telefones celulares de Aline e Mateus, algumas bebidas com alto valor de mercado sem comprovação de compra, da parte de Aline Jhennifer, uma furadeira, uma serra circular elétrica, um conjunto de narguilé, um mini liquidificador e um secador de cabelos utilizados no preparo da droga. Sendo assim, foram feitas as cautelas necessárias dos objetos, que foram devidamente identificados e apreendidos. Que foi dado voz de prisão e cientificado de seus direitos ao envolvidos Aline Jhennifer Sabino da Silva e Mateus Ranzula, conforme rege a Lei 11.343/06, por tráfico ilícito de drogas e conduzidos a esta Delegacia de Polícia, juntamente com a senhora Amanda Pedro de Souza e o senhor Gabriel Sabino da Silva para esclarecimentos, e os conduzidos para serem apresentados a autoridade policial.
Que afirma que ALINE JHENIFER, MATEUS RANZHULA e GABRIEL SABINO e outros são objeto de investigação por esta Unidade, uma vez, que há fortes indícios de seus envolvimentos com os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de droga e organização criminosa, sendo certo que ALINE JHENIFER é esposa de JHNONNY KÉSSIO PEREIRA MOURA, o qual foi preso recentemente pela prática do delito de tráfico de drogas, assim como, é objeto de investigação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, roubo majorado e, participação em organização criminosa, sendo que as investigações vem demonstrando
que JHONY KÉSSIO é membro assíduo da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em tese, exercendo função de liderança nesta região
e, que em decorrência de sua prisão, sua esposa ALINE JHENIFER teria assumido as diretrizes criminosas do esposo
, fato este confirmado nesta feita, quando foi surpreendida em sua residência na companhia de MATHEUS RANZULA manipulando drogas de abuso, com fins de mercancia, não restando dúvidas que estão diretamente ligados aos crimes objeto de investigação; que com relação a AMANDA afirma o depoente as investigações não demonstram sua participação direta no crime ora constatado, não tendo até o momento elementos de prova de seu envolvimento no feito. Que por fim, afirma que foi localizado e apreendido na residência de ALINE, aproximadamente 690g (seiscentas e noventa) gramas de pasta base de cocaína, sendo que destas, aproximadamente 190 g (cento e noventa) gramas estavam em forma de pó a qual estava sendo manipulada, ou seja, estavam transformando a pasta-base em cocaína na forma de pó e, que 500 (quinhentos) gramas estava em forma de pedra, esta última acondicionada em sacola plástica na cor preta e sobre o balcão da pia, na cozinha do imóvel; Que
durante entrevista, ALINE confirmou ser a proprietária do entorpecente e, que o manipulava com o objetivo de mercancia e, para tanto, estava sendo auxiliada por MATHEUS RANZULA; Que MATHEUS confirmou os fatos, asseverando que realmente, manipulava a droga, a pedido de ALINE e, que a droga era de propriedade de ALINE
; Que GABRIEL SABINO, irmão de ALINE, afirma que teria ido ao local a pedido da irmã, cujo objetivo teria sido levar algumas cervejas para a mesma, sendo certo que o objeto que GABRIEL transportava quando da abordagem era cervejas; Quanto a AMANDA a qual estava no lado externo da residência, afirma que tinha ido ao local, somente para visitar a amiga; Vale frisar que por erro material, quando do registro da ocorrência foi citado erroneamente o peso de 140 g (cento e quarenta) gramas da droga em forma de pó, sendo que o correto é 190 g (cento e noventa) gramas.
Quanto a origem da droga apreendida, ALINE, asseverou que não revelaria a origem, limitando-se a dizer que era sua e, que iria vendê-la a quem assim o quisesse; Da mesma forma, não declinou valor de mercancia da droga apreendida; Que tinha conhecimento que MATHEUS RANZULA era menor de idade
; Que com relação a seu suposto envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", alegou desconhecer os fatos e, que não faz parte de tal organização.”

AMANDA PEDRO DE SOUZA, que estava na residência de ALINE no momento da prisão dela e da apreensão das drogas, declarou na etapa investigativa:

“QUE é amiga de ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, sendo certo que no dia dos fatos estava na residência desta quando Policiais Civis e Militares chegaram no imóvel e acabaram surpreendendo MATHEUS RANZULA manipulando drogas ilícitas na residência do imóvel e, desta forma, acabaram sendo conduzidos a esta Delegacia de Polícia; Que esclarece que tinha chegado na residência de ALINE por volta das 13h00min, sendo que la tinha ido a convite desta para almoçar e, como de fato almoçou na companhia de ALINE e MATHEUS e, depois do almoço permaneceram no imóvel conversando e tomando Tereré, quando por volta das 18h00min, MATHEUS saiu da residência, dizendo que iria dar uma saída mais logo retornaria; Que desta forma, a declarante e ALINE permaneceram na residência, sendo que após a saída de MATHEUS sofram para a sala do imóvel, onde ficaram ouvido musicas; Que após algum tempo a declarante ligou para GABRIEL SABINO, usando o celular de ALINE, pedindo que o mesmo levasse algumas cervejas para a declarante e ALINE, indicando que a cerveja deveria ser levada na residência de ALINE; Que então por volta das 19h00min, GABRIEL chegou na residência chamando por ALINE, oportunidade que ALINE foi atendê-lo no portão uma vez que este estava trancado e, naquele momento que atendida GABRIEL, policiais Civis e Militares chegaram ao local e, acabaram sendo abordados; Que desta forma, os policiais ao adentrarem na residência surpreenderam MATHEUS na cozinha da residência manipulando drogas, tipo Pasta Base de Cocaína e, que por este motivo acabaram sendo presos e conduzidos a esta Delegacia de Polícia; Que não sabe dizer a quantidade de drogas que os policiais apreenderam na residência, assim como não sabe dizer como MATHEUS estava manipulando a droga, ou seja, não sabe dizer que tipo de instrumento MATHEUS utilizava para tal; Que não sabe dizer de quem é a droga que os policiais apreenderam no local; Que afirma que somente nesta Delegacia de Polícia é que MATHEUS disse que a droga era dele; Que afirma que em nenhum momento ouviu ALINE dizer ao policiais que a droga era dela; Que nunca viu MATHEUS fazendo uso de drogas, mas ele afirma ser usuário; Que afirma que não tinha conhecimento que MATHEUS estava na cozinha do imóvel mexendo com a drogas; Que ALINE também não sabia da presença de MATHEUS na cozinha mexendo com a droga; Que afirma que de fato não percebeu quando MATHEUS regressou para a residência, assim como, não viu ou ouviu ele mexendo com a droga no imóvel, sendo certo que no período compreendido entre as 18h00min e 19h00min, tanto a declarante quanto ALINE não foram na cozinha da residência; Que afirma que não ouviu barulho algum advindo da cozinha, até porque o som estava ligado em som ambiente na sala da residência, sendo certo que a sala e a cozinha são separado por um pequeno corredor de aproximadamente dois metros de comprimento e, que há uma porta entre a sala e a cozinha, cuja porta estava fechada; Que não é do seu conhecimento se ALINE e MATHEUS comercializam drogas; Que afirma que GABRIEL só foi a residência para levar umas cervejas a pedido da declarante, o qual levou três latinhas de cervejas, sendo que a cerveja seria tomada pela declarante e ALINE e assim que este chegou a residência, os policiais chegaram ao local e os fatos ocorreram, sendo certo que a seu ver GABRIEL não tem nenhum envolvimento com os fatos; que nega veementemente, que tenha envolvimento com o crime objeto de investigação e, que estava no local visitando sua amiga e que se tivesse conhecimento da existência de drogas ilícitas no local, jamais teria ido a residência; Que reafirma que não ouviu ALINE afirmando ao policiais que a droga era de propriedade desta”.

MATHEUS assumiu a propriedade da droga perante a autoridade policial:

“QUE de fato foi surpreendido por Policiais Civis e Militares na residência de ALINE JHENIFER SILVA SABINO local onde o declarante estava manipulando drogas de abuso, drogas estas tipo pasta-base de cocaína, sendo certo que estava manipulando a droga para transformar a pasta base em cocaína, dizendo: "eu estava virando em pó"; Que afirma que a droga é de sua propriedade e, que ALINE não tinha conhecimento de que o declarante estava no imóvel praticando a ilicitude; Que esclarece que para manipular a droga, usou os seguintes utensílios: um liquidificador para sheik, o qual é usado para triturar a droga, objetivando deixa-la mais refinada, sendo que antes secava a droga na frigideira, posteriormente, no prato, em seguida na travessa e por fim no liquidificador para triturá-la e refiná-la; Que esclarece que na data do feito tinha ido na residência de ALINE ainda no período do dia, isto por volta das 16h00min, onde lá permaneceu na companhia de ALINE e AMANDA tomando tereré e, por volta das 18h00min, saiu da residência, cujo objetivo foi buscar a droga que estava escondida para que pudesse manipulá-la e como de fato a buscou, sendo que cerca de uns vinte a trinta minutos depois, retornou a residência para trabalhar a droga; Que quando retornou com a droga, adentrou pelo portão, o qual estava somente encostado e, foi direto para a cozinha, passando pelo lado externo da residência e, lá passou a manipular a droga, ao tempo que ALINE e AMANDA estavam na sala do imóvel; Que acredita que por volta das 19h00min, a polícia chegou ao local e então acabaram sendo conduzidos a esta Delegacia de Polícia; Que afirma que a droga era para consumo próprio, asseverando que já tinha cento e poucas gramas de pó e aproximadamente 500 gramas de óleo, esclarecendo que o termo óleo refere-se à "pasta-base de cocaína" e o termo pó à "cocaína"; que afirma que GABRIEL SILVA SABINO só chegou ao local quando da chegada dos policiais, sendo que este teria ido a residência a pedido da irmã ALINE e de AMANDA, cujo objetivo foi levar umas cervejas para AMANDA, sendo certo que o declarante também, faz uso de bebida alcoólica e que talvez faria uso da bebida na companhia de ALINE e AMANDA; dizendo: "talvez, eu beberia com elas"; Que afirma que não sabe dizer se GABRIEL tinha conhecimento que o declarante estaria no local, dizendo: "não sei, sei que ele chegou lá"; Que afirma que apesar de estar transformando a droga para seu consumo próprio, não fez uso de drogas no local, assim como não fez, uso de droga na data de ontem, afirmando que já tem quase um mês que não faz uso de drogas; Que afirma que faz uso de maconha e cocaína, dizendo: "uso brau e pó"; Que afirma que sua relação com ALINE é de amizade sendo que são amigos desde o início do ano de 2020, sendo que frequenta a residência de ALINE por cerca de umas três vezes na semana, geralmente na parte do dia ou no início da noite; nega que esteja comercializando drogas, assim como, não é do seu conhecimento se ALINE esteja comercializando drogas, da mesma forma que GABRIEL e AMANDA; Que não sabe dizer se ALINE, GABRIEL e AMANDA são usuários de drogas; Que afirma que ALINE e AMANDA estavam na sala do imóvel durante o tempo que o declarante manipulava a droga na cozinha, sendo que os dois cômodos são separados por um pequeno corredor e uma porta e, que a porta da cozinha estava fechada, portando, acredita que ALINE não sabia que o declarante já havia regressado para a casa, porém, como disse deva ter voltado para a casa cerca de meia hora depois que saiu, sendo que saiu por volta das 18h00min e, que a polícia chegou ao local por volta das 19h00min; Que neste ínterim, ficou manipulando a droga, (esquentando-a, mexendo e batendo no liquidificador), sendo que para derreter a droga, usou o fogão da cozinha de ALINE, sendo certo, sendo que os equipamento que o declarante utilizou são de sua propriedade e, não de ALINE e, que os levou para a casa de ALINE usando uma sacola, tipo dessas de mercado; Que afirma que a droga em forma de pedra estava acondicionada em uma sacola de cor preta, destas usadas para recolher lixo, a qual estava sobre a pia da cozinha, assim como as demais; Que afirma que não relatou ao policiais que estava "revirando a droga para ALINE"; Que não ouviu ALINE afirmando ao policiais que a droga era dela; Que afirma que decidiu refinar a droga na casa de ALINE, pois, em sua residência não teria como, pois sua família não permitiria e, desta forma decidiu realiza-la na residência de ALINE, todavia, nega que ALINE tivesse conhecimento da ilicitude, sendo certo que ALINE em momento algum permitiu que manipulasse a droga na residência. Que afirma que manipulava a droga usando o fogo e os demais objetos tendo em vista que a droga teria molhado”.

ALINE foi interrogada e negou a propriedade da droga, atribuindo-a ao menor MATHEUS:

“QUE foi devidamente cientificada de seus direitos e garantias constitucionais; Que não sofreu nenhum tipo de cerceamento ilegal de seus direitos e garantias e, que não restou lesionada em decorrência de sua prisão; que está sendo devidamente assistida por sua advogada acima nominada e, que sua prisão foi devidamente comunicada a sua família na pessoa de sua genitora ALEXANDRA DA SILVA e, que por fim, afirma que deseja responder aos questionamentos da autoridade policial quanto aos fatos ora investigados; Que afirma que está sendo acusada injustamente, uma vez, que não praticou o crime objeto de investigação; Que de fato, estava em sua residência da companhia de sua amiga AMANDA PEDRO DE SOUZA, sendo que
estavam na sala da residência ouvindo músicas
, oportunidade que lhe chamaram no portão e, como não conheceu a voz foi até o portão verificar quem seria e, ao atender viu que era seu irmão GABRIEL o qual tinha ido a residência levar três cervejas que AMANDA havia pedido; Que assim que GABRIEL adentrou a interroganda fechou o portão simplesmente o encostando e quando adentrava a sala ouviu pessoas batendo no portão e chamando, todavia, não ouviu dizer que era a Polícia e, naquele momento assustou com as batidas no portão e correu para cozinha do imóvel e,
ao chegar na cozinha deparou com MATHEUS no local o qual estava mexendo com drogas, drogas estas tipo pasta base de cocaína e, desta forma, os policiais ao adentrarem a residência e, localizarem a droga, acabaram lhes prendendo e lhes encaminhado a esta Delegacia de Polícia; Que afirma que até aquele momento desconhecia que MATHEUS estivesse na cozinha do imóvel manipulando drogas ilegais, pois, não viu quando MATHEUS adentrou ao imóvel, tampouco ouviu qualquer ruindo advindo da cozinha naquele período e que ficou surpresa com o feito
; Que afirma que em momento algum permitiu que MATHEUS usasse sua residência para manipular drogas ilegais e, que este assim o fez, sem seu conhecimento e consentimento, sendo certo que, de fato, MATHEUS esteve na propriedade no período compreendido entre as 16h0min e 18h00min, quando saiu dizendo que logo retornaria, todavia, não viu quando este retornou, voltando a vê-lo somente quando os policiais lá chegaram; Que afirma que
os objetos que MATHEUS usava para manipular a droga é de propriedade dele, não sabendo dizer como MATHEUS levou a droga e os demais materiais para sua residência
; Que não sabe dizer a quantidade de drogas apreendidas no local, mais pelo que viu de fato tinha drogas sobre a pia da cozinha de sua residência e que havia drogas em pratos e tigela, não recordando de ter visto um liquidificador no local, pois, dada a situação não observou detalhes no local, mais é certo que nenhum dos objetos são de propriedade da interroganda, tão pouco a droga; que afirma que
jamais permitiu que MATHEUS usasse a residência para práticas ilícitas; Que jamais pediu que MATHEUS manipulasse drogas ilícitas para a interroganda ou para qualquer pessoa que seja; Que não sabe o origem da droga que MATHEUS manipulava, tão pouco sabe dizer a destinação que MATHEUS daria à droga
; Que afirma que tanto AMANDA quanto seu irmão GABRIEL não possuem qualquer envolvimento nos fatos, assim como a própria interroganda e, que não sabe dizer porque MATHEUS tenha usado sua casa para tal finalidade, acreditando que na casa dele a vó dele não deixava; Que afirma que em nenhum momento afirmou aos policias que a droga era de sua propriedade, tão pouco ouviu MATHEUS dizer que estava "virando" a droga para a interroganda; Que não é do seu conhecimento se MATHEUS é usuário de drogas; Que afirma que de sua propriedade foi apreendido somente dois celulares, sendo um Iphone e um Xiaomi 9, ambos com chip Vivo, um secador de cabelo, um narguile; três litros de Whisky, uma makita e uma furadeira.”

De acordo com o termo de apreensão, foram localizados, na residência de ALINE, 500g [quinhentos gramas] de pasta-base de cocaína em forma de pedra, e outros 190g [cento e noventa gramas] de pasta-base em forma de pó, além de utensílios domésticos utilizados no fracionamento do entorpecente, todos com resíduos da droga [colheres, frigideira, tigelas, pratos e liquidificador].

Na instrução processual, realizada em 31/03/2021, o IPC ADILSON LAURENTINO reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que já haviam reiteradas denúncias de que ALINE, esposa de JOHNNY KÉSSIO, mantinha as atividades ilícitas do companheiro, que se encontrava preso, comercializando drogas em sua residência. Em razão disso, realizaram campana nas proximidades e perceberam a chegada de um indivíduo de bicicleta,
com uma sacola nas mãos
, que partiu em desabalada carreira para dentro do imóvel ao receber a ordem de parada, no que foi acompanhado pelos policiais. Prosseguiu:

“T: Entramos junto com ele e, nesse instante, dentro da casa, nos deparamos com a senhora ALINE e o MATHEUS, que é menor de idade, na cozinha da casa, manuseando uma grande quantidade de pasta-base, ‘virando a droga’; demos ordem de parada, conferimos com GABRIEL o que ele trazia na sacola e eram três ou quatro latas de cerveja, a pedido da irmã que, segundo ele, ligou pra ele e pediu pra levar essa cerveja lá na casa dela; nós não encontramos nada de ilícito na posse do senhor GABRIEL naquele momento da abordagem; na casa, no momento em que abordamos, identificamos de pronto, quando adentramos na varanda, uma movimentação, uma correria lá dentro, pelo fato da polícia ter entrado na residência; já olhamos e identificamos a ALINE, que é proprietária da casa, na companhia dela, no fogão, com panela, com uma grande quantidade de pasta-base em cima da bancada; dentro de uma frigideira, em cima das bocas do fogão, eles estavam esquentando o entorpecente; o senhor GABRIEL com a sacola próxima, que ele tinha acabado de entrar; no fundo da casa, na varanda, o Sargento MAURIZON pediu para a senhora AMANDA entrar, porque ela estava do lado de fora; perguntamos se tinha mais alguém, demos uma busca no local pra ver se tinha mais alguém, não foi encontrado mais ninguém, apenas a AMANDA, que estava fora da casa, o GABRIEL, que havia acabado de dentrar, junto conosco, e
dentro da cozinha, ALINE e MATHEUS, manuseando a droga
; era uma situação de imediatismo que não teve nem como eles falarem nada diferente, né; perguntado o que era, eles disseram que era pasta-base e eles estavam ‘virando a droga’; que a droga era da ALINE e o MATHEUS estava ajudando ela; demos uma busca na casa, pra ver se tinha mais alguma coisa de ilícito; quando foi constatado que se tratava de uma situação de flagrante, pela quantidade de droga ali em manuseio, obviamente preparando para que fosse comercializada, nós requisitamos o apoio da guarnição PM que estava de plantão, que veio ao nosso encontro e a gente conduziu todos eles para a delegacia, isso é o que aconteceu naquele dia, resumidamente. [...]”

Questionado pelo Ministério Público, reafirmou que havia cerca de 60 [sessenta] dias que vinham recebendo denúncias da comercialização de entorpecentes na residência de ALINE, com intensa entrada e saída de pessoas, alguns dos quais conhecidos por serem usuários de entorpecentes, que não havia cessado com a prisão de seu companheiro JOHNNY KÉSSIO,
“conhecido traficante da região e membro do Comando Vermelho”.

Acrescentou que o portão permanecia sempre trancado e o muro era bem alto, no intuito de ocultar a atividade criminosa desenvolvida no interior do imóvel.

Relatou que a droga apreendida, depois de
“virada”
, teria seu volume triplicado, o que seria suficiente para abastecer Rio Branco, Lambari D’Oeste e região por vários dias, e que tal quantidade normalmente não é apreendida na posse de usuários, mas apenas de distribuidores, dado o elevado valor dela.

Por fim, disse que tanto ALINE quanto JOHNNY KÉSSIO não desenvolviam nenhuma atividade econômica, e
“tudo aponta que as melhorias feitas na residência do casal, a subsistência deles e os bens adquiridos por eles é fruto da comercialização de entorpecentes”
.

MAURIZON GOMES, Sargento PM, confirmou na instrução processual as declarações que prestou na fase inquisitiva, corroborando as informações do IPC ADILSON.

Narrou que, com a prisão de JOHNNY, que era um
“lojista do Comando Vermelho na região, ALINE assumiu a casa”
. Quando GABRIEL, com uma sacola na mão, desobedeceu a ordem de parada, acompanharam-no até o interior da casa de ALINE, onde flagraram ALINE e MATHEUS na cozinha,
“mexendo a droga”
, e uma
“outra pessoa, do lado externo da casa”
.

Relatou que, durante o patrulhamento regular na região, era frequente ver pessoas entrando e saindo da residência,
“situação que causava certa suspeita, e as denúncias anônimas também chegavam”
. Na data da prisão, era intensa a movimentação no local.

Narrou que parte da droga estava sendo processada em um liquidificador, enquanto ALINE e MATHEUS manipulavam outras porções em frigideiras e pratos,
“um verdadeiro laboratório dentro da casa”
, enquanto AMANDA estava na parte externa da residência.

Afirmou que, nas conversas informais no local, MATHEUS relatou que a droga era de ALINE, esposa de JOHNNY KÉSSIO,
“o terror de Rio Branco, ele amedronta a população, devido às suas práticas, é conhecido como lojista do CV, coage as pessoas na cidade; desde que ele foi preso, a informação que a gente tem e o que a gente percebe é que mantém a movimentação na casa e a esposa dele, a ALINE, teria assumido a lojinha de venda de drogas na cidade, onde era a residência do JOHNNY”
.

Por derradeiro, citou vídeos que a polícia teve acesso,
“de festinhas, sempre a ALINE no meio, ostentando bastante dinheiro, inclusive no aniversário da ALINE ela escreveu, com notas de cem e de cinquenta reais, o nome dela em cima da mesa, ficou se abanando, como se fosse um leque, com várias notas de cem; eles ostentam com uma certa tranquilidade, demonstram um poderio econômico; vale salientar que nenhum deles tem trabalho ou renda fixa, então não justifica; aquela residência foi comprada, totalmente reformada, remodelada totalmente; para uma pessoa que trabalha é extremamente difícil, para quem tem renda fixa, imagina para quem não tem renda fixa; é algo que deixa notório que eles tem alguma forma obscura de ganhar dinheiro”
.

Os vídeos citados pelo PM MAURIZON estão acostados nos autos [ID. 49170237 e 49170238 dos autos de origem].

Indagado pela defesa de ALINE, a testemunha esclareceu que, a despeito da intensa movimentação na residência, era bastante difícil obter êxito nas abordagens, uma vez que sempre havia
“olheiros nas esquinas”
detectando a movimentação policial nas redondezas. Relatou que o companheiro de ALINE, JHONNY KÉSSIO, havia sido preso tempos atrás quando foi flagrado
“entregando uma paradinha lá perto”
.

Acresceu que
“quando nós abordamos, o GABRIEL estava do lado de fora e a ALINE veio abrir; então nós alcançamos o GABRIEL, a ALINE e o MATHEUS, dentro da cozinha, já demos voz de abordagem; na parte externa estava a AMANDA, aí a recolhemos para dentro da casa”
.

O Policial Militar JONAS EGUES JÚNIOR esclareceu que, após serem solicitados pelo IPC ADILSON LAURENTINO, o Sargento MAURIZON ficou de campana, enquanto ele retornou ao quartel da PM local, para solicitar apoio de outra guarnição, que veio de Salto do Céu. Após determinado tempo, receberam ligação do Sargento MAURIZON e se deslocaram até o local, onde fizeram a segurança da área externa, não sabendo dar maiores detalhes sobre o que ocorreu no momento da abordagem policial.

SHIRLENE GOUVEIA, Investigadora de Polícia Civil, disse em juízo que as investigações até então realizadas apontavam JOHNNY KÉSSIO como o responsável pelo tráfico de drogas na região de Rio Branco,
“representante do Comando Vermelho”
e que, após a prisão dele, ALINE assumiu a liderança do comércio de entorpecentes naquela localidade, com a ajuda de MATHEUS e outros investigados.

Esclareceu que
“continuava a preocupação da população, até porque a ALINE permanecia na prática do delito de tráfico; depois que a ALINE foi presa, a gente não pode dizer que o tráfico em Rio Branco foi erradicado, mas diminuíram bastante as denúncias”
.

GILMAR ALVES DE PAULA, Policial Civil, relatou que as informações apontavam a casa de ALINE como “ponto de preparo e distribuição da droga que era ofertada aos usuários de RIO BRANCO. Com a prisão de JOHNNY, ALINE assumiu o comando da situação, dando continuidade as atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Foi produzido um relatório investigativo, que antecedeu a prisão de ALINE, da qual não participei, foi apenas o meu colega ADILSON junto com a Polícia Militar”.

AMANDA PEDRO DE SOUZA declarou ser “amiga mais chegada” de ALINE e GABRIEL e foi ouvida como informante, arrolada pela defesa.

Disse que, no dia dos fatos,
“chegou para almoçar”
na casa de ALINE, onde também se encontrava MATHEUS.

“Adv.: Durante a abordagem policial, quem estava dentro da casa?

I: Eu, a ALINE, o MATHEUS e o GABRIEL, na hora da abordagem

Adv.: Em que momento o GABRIEL chegou?

I: Antes dos policiais, né; quando a ALINE foi atender o irmão eles entraram.

Adv.: E o menor MATHEUS?

I: Então, eu não sei dizer pra senhora exatamente o horário que ele chegou; sei que por volta das seis da tarde ele saiu e o retorno eu só percebi quando a polícia entrou.

Adv.: A senhora não ouviu ele entrar na casa?

I: Não.

Adv.: Vocês estavam com o som ligado?

I: Sim.

Adv.: Onde o MATHEUS foi encontrado pelos policiais?

I: Na cozinha.

Adv.: A senhora sabia que ele estava na cozinha?

I: Não.

Adv.: Sabe se dizer se a ALINE sabia que ele estava na cozinha?

I: Também não.

Adv.: A cozinha é acessada por qual local da casa?

I: Pelo corredor e pelos fundos.

Adv: A senhora esteve lá, durante a tarde toda, com a ALINE?

I: Estive.

Adv: A senhora presenciou a ALINE pedindo ao MATHEUS que prestasse auxílio para manusear entorpecente?

I: Não.

Adv.: A senhora viu a ALINE autorizando o MATHEUS a realizar o manuseio desse entorpecente dentro do imóvel dela?

I: Também não.

[...]

MP: AMANDA, os policiais disseram que viram na cozinha liquidificador, pessoas mexendo a droga, inclusive a ALINE. Isso aconteceu ou não?

I: Não.”

O corréu GABRIEL SILVA SABINO, ao ser interrogado em juízo, negou a traficância:

“J: O senhor estava na casa quando os policiais chegaram?

R: Eu cheguei, eles chegaram junto comigo. Minha irmã abriu a porta e o portão, aí tava escuro, eu corri lá pra sala; aí, quando eu cheguei na sala, eles mandou eu parar, eu parei.

J: O senhor estava entrando, os policiais mandaram o senhor parar; aí o senhor, com medo, correu pra dentro da casa e lá dentro o senhor parou, é isso?

R: Foi.

J: Por que o senhor ficou com medo da polícia?

R: Uai, tava escuro, eu não vi nada, só escutei, aí eu corri.

J: Quando os policiais entraram, o que eles encontraram?

R: Quando eles mandaram eu parar, eu parei, deitei no chão; eu tava segurando uma sacola, quando eu levantei eles me levaram pra delegacia.

J: A sacola continha o que?

R: Três latinhas de cerveja.

J: O senhor não viu eles encontrarem nada lá?

R: Não, eu ouvi eles fazendo barulho, lá pro lado da cozinha.

J: Mas não viu o que eles encontraram?

R: Não vi.

J: Eles não mostraram para o senhor?

R: Não, eles algemaram eu, ponharam dentro da viatura e depois levaram eu pra delegacia.

J: O senhor viu o MATHEUS lá dentro?

R: Não.

J: Sabia que o MATHEUS estava lá?

R: Não, pra mim só tava lá a minha irmã e a AMANDA.

J: Como é o acesso pra entrar na casa da sua irmã? Como faz pra entrar lá?

R: Só tem um portão na frente, tem uma área e a porta de vidro da casa.

J: Nesse dia, foi a primeira vez naquele dia que o senhor foi lá?

R: Eu quase não ia lá, não.

J: O MATHEUS ia com frequência lá?

R: Acho que sim, eles ficavam lá direto, né.

J: Eles andavam juntos sempre, ela e o MATHEUS?

R: Ele ia lá na casa dela direto.

J: Inclusive quando o companheiro dela, o JOHNNY, tava solto, ele ia lá também?

R: Ia.

J: E o que ele ia fazer lá?

R: Não sei, eu quase não ia na casa da minha irmã.

J: O senhor sabia que sua irmã traficava droga?

R: Não. Naquele dia eu tava trabalhando, quando eu saí passei na casa da minha avó, depois eu fui tomar uns dois ou três litrão, minha avó tem um bar; ela ligou pra mim pedindo cerveja, aí eu fui lá.

J: Quando está na porta de entrada da casa da sua irmã, dá pra ver quem está na cozinha?

R: Não.

J: Mesmo que alguém mexa em alguma coisa lá, uma louça, um prato, não dá pra escutar? É grande?

R: Não, não é grande. Tem a sala, um corredorzinho e aí já é a cozinha.

J: Então, se alguém arrastar uma cadeira, quem tá na porta da frente vai ouvir?

R: Eu não escutei, não.

[...]

MP: O que sua irmã fazia pra sobreviver, com que ela trabalhava, desde quando o marido dela não estava mais em casa?

R: Ela ajudava a minha mãe.

MP: Ela fazia o que, quanto ela recebia de dinheiro?

R: Não recebia nada não, ela só ajudava a minha mãe, aqui em casa.

MP: Você trabalha em que?

R: Lava-jato.

MP: Você é usuário de drogas?

R: Eu fumo cigarro.

MP: Cocaína, maconha, pasta-base, alguma vez você teve envolvimento com isso?

R: Não.

MP: Você sabia do envolvimento do JOHNNY ou da sua irmã com coisas ilícitas?

R: Não.

MP: Os policiais disseram que viram a sua irmã, juntamente com o adolescente, mexendo a droga. Você viu isso?

R: Não, não deu tempo.

MP: Mas a sua irmã estava dentro da casa?

R: Foi ela que abriu o portão pra mim.

[...]”

ALINE respondeu, em seu interrogatório judicial, que não sabia da presença de MATHEUS na cozinha de sua casa, tampouco que ele estava preparando e fracionando entorpecentes naquele local, atribuindo unicamente a propriedade da droga apreendida ao menor.

Questionada pelo juízo, esclareceu que estava na área tomando tereré com AMANDA, depois entraram e ficaram na sala, conversando, mas
“não vi o MATHEUS entrando, mas ele tinha liberdade para entrar lá quando quisesse”
.

Informou que residia há cerca de quatro ou cinco meses naquele endereço e que há oito meses mantinha relacionamento com JOHNNY KÉSSIO,
“mas não sabia das acusações de tráfico contra ele”
.

“Juiz: A senhora estava na porta da sua casa e não viu o MATHEUS entrar?

R: Não, eu estava na sala.

Juiz: Mas a senhora não viu ele entrar?

R: É que ele tinha saído, ele falou que ia na casa dele e talvez voltava.

Juiz: Tá, mas quando os policiais chegaram, a senhora estava na sala, certo?

R: Sim.

Juiz: E aí, eles encontraram a droga em que parte da casa?

R: Na cozinha que estava a droga. Quando eu cheguei estava em cima da pia.

Juiz: E a senhora não tinha visto essa droga lá?

R: Não, porque tem um corredor, e a porta estava fechada do corredor.

Juiz: Tanta droga assim, quase setecentos gramas de droga, e a senhora não viu?

R: Não.

Juiz: E esses utensílios: prato, liquidificador e outros, com resquícios de droga?

R: Não era meu.

Juiz: A senhora viu o liquidificador apreendido?

R: Eu vi na hora que os policiais chegaram.

Juiz: Mas a senhora viu o liquidificador, eles mostraram que estava com resquício de droga?

R: Eles mostraram, aí perguntaram se era meu, eu disse que não, que nem tinha visto o MATHEUS entrar na minha casa.

Juiz: O MATHEUS levou prato, liquidificador, tudo isso lá pra sua casa e a senhora não viu nem sequer ele entrar?

R: Não senhor.

[...]

Juiz: Por que o MATHEUS iria levar essa droga pra sua casa?

R: Eu não sei responder, senhor.

[...]

MP: Com que o MATHEUS trabalhava?

R: Com nada.

MP: Se ele não trabalhava, como ele consegue comprar setecentos gramas de pasta-base de cocaína e levar na sua casa?

R: Não sei, senhor.

[...]

MP: Você trabalha com o que?

R: Eu ajudo a minha vó no bar que ela tem, faço diária de vez em quando lá.

MP: E quanto a senhora ganha pra fazer isso?

R: Cinquenta reais.

MP: Foi juntado no processo informações da festa do seu aniversário, ou algo nesse sentido, você utilizando dinheiro como se fosse leque, fazendo seu nome com notas de cinquenta e cem reais, de onde vem esse dinheiro?

R: A gente fez uma cotinha pra fazer.

MP: Se você disse que estava lá, o barulho do liquidificador ligado, com alguém mexendo a droga, como você não ouviu isso?

R: A gente estava escutando música, a gente tava na sala, colocou pra tocar e ficou lá.

MP: Mas e a questão dos policiais dizerem que viram você e o adolescente mexendo a droga, você tem alguma justificativa?

R: Não senhor.

[...]

Adv.: Que horário o MATHEUS e a AMANDA chegaram na sua residência?

R: Por volta de meio-dia, meio-dia e meia.

Adv: E até que horas eles ficaram?

R: O MATHEUS ficou até seis e pouquinho, depois ele foi embora; a AMANDA ficou até mais tarde.

Adv: Em qual local da casa você ficou com a AMANDA?

R: A gente ficou um pouco na área, depois a gente entrou para a sala.

Adv: Quando os policiais chegaram, onde você estava?

R: Nóis estava na sala, eu e a AMANDA.

Adv.: Os policiais, quando chegaram, encontraram o MATHEUS na cozinha. A senhora sabia que ele estava lá?

R: Não.

[...]”

MATHEUS não foi ouvido em juízo.

Da dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas, embora haja pequenas diferenças entre elas, não há qualquer dúvida quanto ao ponto central da prova, qual seja, de que a droga era manipulada da cozinha da residência de ALINE, por MATHEUS, que se utilizava de liquidificador, frigideira, pratos e talheres para o fracionamento dela.

Nesse ponto, a negativa de ALINE, que se limitou a dizer que
“não viu MATHEUS entrando”
tampouco ouviu ele na cozinha de sua residência – separada apenas por um corredor da sala onde afirmou que se encontrava com ALINE, não merece acolhimento, mormente porque ela própria afirmou que o adolescente tinha
“livre acesso”
à sua residência, razão pela qual não havia justificativa plausível para que entrasse
“escondido”
no imóvel.

Menos crível ainda é a narrativa que nenhum dos utensílios utilizados no fracionamento da droga pertencia a ela, ou seja, na versão da ré, MATHEUS havia chegado
“escondido”
em sua casa, transportando não apenas a droga, mas todos os equipamentos – liquidificador, frigideira, tigelas, pratos e talheres, o que excede os limites da razoabilidade.

Relevante registrar que os vídeos e fotografias acostados demonstram nítida ostentação, com exibição de elevadas quantias de dinheiro – somente na fotografia do aniversário de ALINE, com o seu nome escrito com cédulas de cem e cinquenta reais, é possível contar mais de três mil reais em espécie – além da mesa repleta de bebidas diversas, como Vodka, Whisky e outros, não se encaixam no padrão de vida de alguém que declarou não exerce nenhuma atividade laboral e, eventualmente, faz
“diárias no bar da avó”
, recebendo a quantia de cinquenta reais.

Em sentido oposto há o trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil local, que ao longo de, aproximadamente, 60 [sessenta] dias, desde que o companheiro de ALINE foi preso, recebia denúncias e observava constante movimento de pessoas entrando e saindo da casa dela, sem, no entanto, obter êxito na apreensão de drogas, até a data do fato, quando quantidade significativa de pasta-base foi localizada no interior da residência, em fase de preparação e fracionamento.

Registro que a informante AMANDA, que se declarou
“amiga íntima”
de ALINE, limitou-se a dizer que
“não viu”
e que
“não sabia”
do tráfico praticado pela amiga, o que não se afigura suficiente para destituir a validade dos depoimentos dos policiais, que apresentaram declarações harmoniosas e robustas, que demonstram a participação direta da apelante no tráfico de drogas local, assumindo a posição de
“lojista”
anteriormente ocupada por seu companheiro, após a prisão dele.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado no 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

No que tange à dosimetria da pena, questionada pela apelante, observo que, na primeira etapa, o juízo singular desvalorou as circunstâncias do crime, aduzindo que, segundo o relato dos policiais,
“o local parecia um laboratório de drogas”
, razão pela qual aumentou a pena-base em 1/8 [um oitavo].

Além disso, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, recrudesceu a reprimenda basilar em 1 [um] ano.

Da descrição da cena narrada pelos policiais que participaram da apreensão das drogas, não constatei o “laboratório de drogas” reconhecido na sentença, uma vez que eram utilizados utensílios domésticos comumente empregados nesse tipo de empreitada criminosa, não se podendo concluir que excede à razoabilidade, razão pela qual afasto a negativação das circunstâncias do crime.

Em relação à quantidade da droga, foram apreendidos 690g [seiscentos e noventa gramas] de pasta-base de cocaína. Não desconheço os efeitos nocivos desta substância proscrita, contudo, a quantidade localizada na residência de ALINE não autoriza a majoração da pena em tal patamar, razão pela qual readéquo a pena-base para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a atenuante da menoridade relativa, em razão de ALINE ter, na data do fato, 18 [dezoito] anos de idade, razão por que reduzo a pena provisória para o mínimo legal de 5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

Em relação à participação do menor, não há dúvidas de que MATHEUS foi encontrado pelos policiais dentro da residência de ALINE, manipulando as drogas para posterior comercialização delas, fazendo incidir a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas.

No que pertine à fração aplicada, de 1/2 [metade], o juízo singular fundamentou-a
“considerando que, além de envolver adolescente na prática criminosa, a acusada tentou imputar total autoria do crime a ele, para se ver livre da responsabilização penal”
.

A negativa de autoria da ré decorre do seu direito assegurado pela Constituição Federal de não se auto-incriminar, de modo que não pode ser sopesada em seu desfavor, motivo porque reduzo a fração para o mínimo legal, de 1/6 [um sexto].

O pedido de reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, no entanto, não comporta acolhimento, porque restou demonstrada a dedicação de ALINE à prática reiterada de atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, o que afasta a concessão da benesse almejada.

Assim, na fase final, aplico a fração de 1/6 [um sexto] em razão da participação do menor MATHEUS no crime de tráfico praticado por ALINE, alcançando a pena definitiva de 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa.

O regime inicial de cumprimento fica alterado para o semiaberto, com fulcro no art. 33 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de ALINE JHENIFFER SILVA SABINO, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade para 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa, estes mantidos no patamar mínimo, em regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença objurgada.

Determino que se comunique imediatamente ao juízo singular, para adequação do regime prisional da apelante
, nos moldes aqui fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021